Tribunal: TCU
Processo: 038.511/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12863/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.511/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Bezerra Sampaio (CPF XXX.313.901-XX); Antônio Francisco Alves (CPF XXX.593.881-XX); Antônio Jair Fidelex (CPF XXX.025.281-XX); Aulença Júlia de F Gusmão (CPF XXX.825.931-XX); Braz dos Passos Velozo (CPF XXX.596.971-XX); João Malaquia de Medeiros (CPF XXX.568.941-XX); João Pereira da Silva (CPF XXX.578.451-XX); Natalice da Silva Cruz (CPF XXX.801.291-XX); Ruth Martins Rodrigues da Silva (CPF XXX.736.301-XX) e Severino Braz Moreira (CPF XXX.361.691-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.